Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. EXTRATOS. BANCO. REQUERIMENTO. MOROSIDADE. MULTA COMINATÓRIA. INDEVIDA.

1. Para a cominação da multa cominatória por descumprimento impõe-se o pronunciamento prévio acerca da motivação da recusa na apresentação dos documentos. As astreintes devem ser afastadas ante a ausência de apreciação da motivação impeditiva da realização da obrigação.

2. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial.

3. Igualmente não se mostra razoável impor astreintes pelo descumprimento na apresentação de extratos bancários que se encontram na base de dados da instituição bancária e da qual o executado não tem acesso.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.